Tribunal: TJPA
Processo: 0811285-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811285-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO GOMES DA FONSECA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. TESES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
ANTE A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DO COACTO E RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Alegações de insuficiência e precariedade de indícios de autoria e materialidade delitiva para configuração do crime de tráfico de drogas, bem como ilicitude das provas, diante da quebra de custódia da prova, ressaltando, ainda, que a busca domiciliar e pessoal exigem mandado judicial prévio, são incabíveis na via estreita do writ. Trata-se de questões que não foram comprovadas de plano e não podem ser dirimidas em sede de habeas corpus, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão;

2.
O juízo coator, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, como no auto de exibição e apreensão de objeto e o termo de constatação provisória, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Restou evidenciada a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e, portanto, a necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa, ao considerar que o paciente responde a outros processos criminais, denotando, assim, a inclinação para a prática delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública;

3.
Em que pese a pequena quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do caso concreto consignadas no decreto preventivo revelam que a manutenção da custódia cautelar se encontra justificada e é realmente necessária para a garantia da ordem pública: “No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.”;

4. Mostra-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 03 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Marcelo Gomes da Fonseca, preso em flagrante delito no dia 30/07/2020, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo encontrado em sua residência 09 (nove) pedras de substância que aparenta ser oxi, 01 (um) papelote de possivelmente cocaína em pó, 01 (um) rolo de linha branca, grande quantidade de saco plástico, além de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) em espécie, fracionado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para configurar o crime de tráfico e ilicitude das provas; b) falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento parcial e, nesta parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas que, “no dia 30/07/2020, por volta de 16h00, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia de que na rua Benjamim Constant, em frente à uma oficina, haveria um indivíduo embalando e comercializando entorpecentes. Ao deslocar-se até o local indicado, a equipe policial avistou o flagranteado em atitude suspeita e ao abordá-lo este tentou evadir-se para dentro da casa, porém foi alcançado e na busca pessoal fora encontrado 09 (nove) pedras de cocaína, com peso total de 3,0 gramas e 01 (um) papelote da mesma substância com peso de 0,6 gramas, conforme aponta o laudo toxicológico definitivo. Outrossim, foi encontrado no bolso do acusado a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), em notas fracionadas de R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00, bem como no local foi encontrado um rolo de linha branca e grande quantidade de saco plástico, razão pela qual foi preso em flagrante delito e conduzido até a DEPOL para as devidas providências. O auto de prisão em flagrante foi homologado por este Juízo e a prisão convertida em preventiva por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, considerando que as substâncias apreendidas são consideradas entorpecentes, bem como o fato de que o acusado responde pela prática de outros crimes (roubo – autos nº 0000473-83.2004.8.14.0010 e nº 0000173-18.2008.8.14.0010), conforme se depreende da sua folha de antecedentes”. A denúncia oferecida e devidamente recebida, em 28/09/2020. Em audiência de instrução realizada no dia 04/11/2020, foi realizada a oitiva de duas testemunhas e o
Parquet
, ao final, insistiu nas demais testemunhas de seu rol, o que foi deferido pelo Juízo, tendo a audiência sido redesignada para o dia 09/12/2020. Em Despacho proferido no dia 17/11/2020, a audiência foi redesignada para o dia 28/01/2021, visto que a autoridade coatora é titular da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e do Juizado Especial Cível e Criminal, e encontra-se atualmente respondendo pela 1ª Vara Cumulativa, Termo Judiciário de Bagre e ainda pela Direção do Fórum, razão pela qual a realização do ato processual resta prejudicada face ao acúmulo de funções. Atualmente os autos aguardam tão somente a realização da audiência de instrução e a prática dos demais atos processuais subsequentes.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal do coacto diante da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para configurar o crime de tráfico e ilicitude das provas; falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da medida extrema;presença de qualidades pessoais favoráveis.

No que concerne às alegações de insuficiência de indícios de autoria e materialidade delitiva
para configurar o crime de tráfico de drogas
, bem como de ilicitude das provas, diante da quebra de custódia da prova, ressaltando, ainda, que a busca domiciliar e pessoal exigem mandado judicial prévio, trata-se de questões que não foram comprovadas de plano e não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

Quanto ao decreto preventivo, constata-se que encontra-se devidamente fundamentado, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, como no auto de exibição e apreensão de objeto e o termo de constatação provisória, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente responde a outros processos criminais, dispondo que o mesmo “
possui certidão criminal positiva pela prática de outros crimes, denotando, assim, a inclinação para a prática delitiva e a possibilidade concreta de reiteração, razão pela qual a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. (...) O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.
No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes
, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva
”.

Assim, em que pese a pequena quantidade de drogas apreendida,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam a necessidade de se garantir a ordem pública, abalada no pequeno município de Breves, como consignado pelo juízo coator. Ora, não há como equiparar as consequências do delito em epígrafe cometido no município de Breves, com outro cometido na Capital do Estado, por exemplo. Ademais, resta evidente o risco de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a outros processos criminais, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 03 de dezembro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2020